Tribunal: TJDFT
Processo: 0718157-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. ANALISTA EM GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE. LOTAÇÃO NO NÚCLEO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO (SVO) DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE A RISCO DE CONTAMINAÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. ANEXO 14 DA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (TEM). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Cristina do Carmo de Oliveira, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial, para condenar o ente político réu “ao pagamento do adicional de insalubridade à autora em seu grau médio, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico do autor, a contar da data da elaboração do laudo pericial, qual seja, 20 de novembro de 2023 e enquanto perdurar as condições de insalubridade” (ID 59831311).
2. Nos termos do art. 7o, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), é direito dos trabalhadores o recebimento de "adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei".
3. A Lei Complementar distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê, no art. 79, caput, que "O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade".
4. O Decreto Distrital n. 32.547/2010, ao regulamentar a concessão do adicional de insalubridade, estabelece, no art. 3o, caput, que a caracterização da atividade insalubre será definida mediante perícia técnica nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
5. O Anexo n. 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) apresenta rol exemplificativo de atividades que envolvem agentes biológicos caracterizadores de insalubridade. Precedentes deste e. Tribunal.
6. A autora/apelada é servidora pública distrital integrante dos quadros da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), exercendo o cargo de Analista em Gestão e Assistência Pública em Saúde, lotada no Núcleo de Serviço de Verificação de Óbito (SVO) localizado no Hospital Regional de Ceilândia.
7. Da análise detida do exame pericial realizado no curso do procedimento, verifica-se que a atividade laboral desempenhada pela autora/apelada rende ensejo à percepção de adicional de insalubridade em grau médio, diante do caráter permanente dos procedimentos de manuseio, triagem e devolução de objetos utilizados por pacientes, e o contato frequente com material biológico, tecidos humanos, sangue, cadáveres em diferentes estágios de decomposição e outras fontes reais ou potenciais de contaminação. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao reconhecer o enquadramento da atividade da autora como insalubre.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.